Tribunal: TJBA
Processo: 8050981-08.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050981-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JULIETA CONCEICAO DA SILVA Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAL MILITAR. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADOS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). REFERÊNCIAS IV E V. NATUREZA JURÍDICA GENÉRICA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por pensionista de policial militar, com o objetivo de assegurar a implantação da Gratificação de Atividade Policial (GAP), referências IV e V, em seus proventos de pensão previdenciária, diante de omissão administrativa do Estado da Bahia em estender aos inativos e pensionistas vantagem concedida indistintamente aos policiais militares da ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide decadência em mandado de segurança que impugna omissão administrativa de trato sucessivo; (ii) estabelecer a adequação da via mandamental para questionar omissão administrativa decorrente da aplicação concreta de lei; (iii) verificar se a Gratificação de Atividade Policial (GAP), referências IV e V, possui natureza jurídica genérica; e (iv) determinar se é assegurada a extensão da GAP IV e V aos pensionistas de policiais militares, à luz da paridade prevista na legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão administrativa impugnada possui natureza continuada e relação de trato sucessivo, razão pela qual o prazo para a impetração do mandado de segurança se renova mês a mês, afastando-se a decadência, nos termos da Súmula 85 do STJ. A impetração não se dirige contra lei em tese, mas contra a omissão concreta da Administração Pública em estender aos inativos e pensionistas os efeitos remuneratórios da GAP IV e V, o que torna adequada a via mandamental. Inexistem elementos probatórios capazes de afastar a presunção de hipossuficiência econômica da impetrante, não se desincumbindo o ente estatal do ônus de comprovar a capacidade financeira, motivo pelo qual é mantida a gratuidade de justiça. A Gratificação de Atividade Policial (GAP), instituída pela Lei nº 7.145/1997 e regulamentada quanto à progressão pelas referências I a V pela Lei nº 12.566/2012, possui caráter geral, por ser paga indistintamente aos policiais militares da ativa, sem avaliação individualizada. A legislação estadual assegura expressamente a paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 121 da Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), sendo inaplicáveis aos militares estaduais as regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. O art. 42, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal atribui aos Estados a competência para disciplinar o regime jurídico e previdenciário dos militares e de seus pensionistas, legitimando a aplicação da norma estadual que garante a paridade remuneratória. Não há violação ao princípio da irretroatividade das leis nem afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF, uma vez que o Judiciário apenas assegura o cumprimento de legislação estadual vigente que prevê a extensão da vantagem aos inativos e pensionistas. A Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a implementação de direito subjetivo reconhecido judicialmente, não podendo ser invocada para afastar obrigação legal da Administração. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Gratificação de Atividade Policial (GAP), referências IV e V, possui natureza jurídica genérica quando concedida indistintamente aos policiais militares da ativa. A paridade entre ativos e inativos assegurada pelo art. 121 da Lei nº 7.990/2001 garante a extensão da GAP IV e V aos aposentados e pensionistas de policiais militares do Estado da Bahia. Em se tratando de omissão administrativa de trato sucessivo, não incide decadência para a impetração do mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, §§ 1º e 2º, e 142, § 3º, X; Constituição do Estado da Bahia, art. 48; Lei nº 7.145/1997; Lei nº 12.566/2012; Lei nº 7.990/2001, art. 121; CPC, art. 99, § 3º; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020; STF, ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16.04.2015; TJBA, MS nº 8011234-90.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 11.02.2022; TJBA, MS nº 8015930-43.2019.8.05.0000; TJBA, MS nº 8027995-07.2018.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8050981-08.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JULIETA CONCEICAO DA SILVA e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça e rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita e decadência e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator EA/05